Tribunal: TJPA
Processo: 0801442-30.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801442-30.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: MARDONE LOPES VELOSO, DEBORA DE OLIVEIRA FONTES, THAIS SILVA DA CONCEICAO, ANNIELLY DE ALMEIDA MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da vara de combate ao crime organizado da comarca de Belém/PA, em face da declinação de competência efetuada pelo d. Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA, que remeteu os autos da operação “ouro de tolo” para a vara especializada. O Ministério Público de 1º grau, após diligências realizadas pelo GAECO, manifestou-se pela competência da vara especializada. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do conflito, para declarar a competência da vara única de Breu Branco/PA, por ausência de indícios suficientes de estrutura típica de organização criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar a existência de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013, e, por conseguinte, atrair a competência da vara especializada da capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A organização criminosa exige demonstração concreta de estrutura ordenada, divisão de tarefas e hierarquia entre quatro ou mais integrantes, conforme art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

4. No caso, os elementos dos autos indicam apenas a existência de associação criminosa, sem a configuração da estrutura típica exigida para o reconhecimento de organização criminosa.

5. Ausente a demonstração de complexidade organizacional, divisão de tarefas ou hierarquia funcional entre os agentes, não se caracteriza a competência da vara especializada.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolida o entendimento de que a mera estabilidade e permanência na prática delituosa não configuram, por si sós, organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido e provido para declarar competente o d. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, conflito de jurisdição nº 2014.04803070-07/PA, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, Tribunal Pleno, j. 10.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e prover o conflito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de conflito de jurisdição interposto pelo MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, em face do MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

O Ministério Público de 1º Grau, após o cumprimento do pedido de diligências, através do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO, manifestou-se pela competência da vara especializada, requerendo o prosseguimento do feito, id-24572253.

O MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA declarou sua incompetência para o processamento do feito, declinando da competência de todos os autos e as cautelares vinculadas à operação “ouro de tolo” para o Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado da comarca de Belém/PA.

Por sua vez, o MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado suscitou conflito negativo de competência, julgando-se incompetente para o processamento e julgamento do feito, apontando a competência do MM. Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do conflito para declarar a competência da vara única da comarca de Breu Branco/PA, eis que os autos carecem de elementos ou documentos probatórios de que as rés sejam integrantes de organização criminosa.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Para se caracterizar a atuação delituosa como organizações criminosas, é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento, divisão funcional de atividades etc.

Sendo assim, pela narrativa do
modus operandi
, denota-se,
a priori
, a inexistência de uma organização criminosa tal como disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Ademais, as condutas do crime de organização criminosa consistem em atos que fomentam ou fortalecem a existência de uma estrutura organizada, criada com o objetivo de obter vantagem por meio da prática de infrações graves. Exige-se a presença de requisitos que devem estar concretamente demonstrados nos autos, tais como: associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos; que os delitos praticados pelo grupo devem ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão ou detenham caráter transnacional; existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente; objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

In casu
, a denúncia se refere à associação criminosa, não se constatando,
a priori
, uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes. O que se constata,
a priori
, é a estabilidade e permanência do grupo, além do ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes. Ademais, não se têm elementos claros e mínimos para se concluir acerca da existência de uma organização criminosa, simplesmente porque pagariam a “caixinha” e praticariam o tráfico de drogas na região.

Também não vislumbro, pelo menos nesta fase processual, hierarquia pre
existente entre os envolvidos, tampouco uma disciplina e a função específica de cada um dentro do bando. Logo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um, de modo a caracterizar a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou a existência de uma logística bem elaborada.

Logo, inexistem elementos capazes de demonstrar que a associação criminosa era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas e relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013.

Sendo assim, pelo menos neste momento, não vislumbro a presença de organização criminosa, mas de formação de uma associação criminosa, eis que não há maiores complexidades na união delituosa constante do inquérito policial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL E 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS A COMARCA DE BELÉM/PA. UNÂNIME. 1. Considerando que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos não são capazes de demonstrar que a associação existente entre os indiciados era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional. 2. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém. (TJPA - 2014.04803070-07, 141.811, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-12-10, publicado em 2014-12-18)

Ante o exposto, conheço do conflito e, na esteira do parecer ministerial, concluo pela sua procedência para declarar competente o MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 03/06/2025